Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias.
2. Se o patrono da parte não atende ao comando do magistrado e, posteriormente, há a tentativa de intimação pessoal do autor – inviabilizada em razão da falta de zelo quanto à manutenção de endereço atualizado –, seria possível a extinção do feito por abandono e desinteresse.
3. Entretanto, nos casos de ação resistida, a extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC depende de pedido expresso da parte requerida nesse sentido, conforme previsto no artigo 485, §6o do Diploma Processual, que reverbera o teor da súmula no 240 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.